Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700849-27.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BORINELLI DE AQUINO MOURA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a apresentação de declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, bem como documentação que comprove, objetivamente, a alegada hipossuficiência (ex: contracheques, declarações de imposto de renda e carteira de trabalho), ante as condições pessoais apresentadas (profissão e local de moradia) da parte agravante. Traga a parte autora/recorrente para a devida exibição, em 2 dias, ou recolha as custas e preparo recursal. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator